Tribunal: STF
Processo: Rcl 56915
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO ARE Nº 709.212/DF (TEMA RG Nº 608). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Joana Firmino Paulo, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no processo nº 0830295-82.2015.8.15.2001, por meio do qual teria sido contrariada a decisão do ARE nº 709.212/DF, Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado aplicou a prescrição quinquenal à ação que foi ajuizada em 10/11/2015, ou seja, em data anterior ao final do prazo da modulação dos efeitos da decisão do mencionado paradigma, quando vigente a prescrição trintenária para a cobrança de valores relativos ao FGTS.

    3. Alega que o Tribunal reclamado teria utilizado “a regra dos 25 (vinte e cinco) anos”, que seria “uma regra peculiar para fazer cálculos de FGTS em atraso que simula o cumprimento do que decidiu o STF no Tema 608 de Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 7).

    4. Requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de assegurar a aplicação do entendimento proferido por esta Corte sob o sistema da repercussão geral. Pede a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

    5. Inicialmente, neguei seguimento à reclamação, por entender que o acórdão reclamado estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte e porque eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada, o que não seria a situação dos autos (e-doc. 7).

    6. A parte interpôs agravo interno em face de aludida decisão, arguindo, em suma, que o Tribunal reclamado estaria aplicando tese restritiva, simulando cálculos de FGTS em atraso para alegar cumprimento ao que decidiu este STF no Tema RG n.º 608, e que o entendimento da Corte de origem desconsideraria a data do ajuizamento da ação originária.  

    7. O exame mais detido deste feito, à luz das razões trazidas pela parte agravante, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    8. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente o Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral, mais especificamente em relação à modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE nº 709.212/DF, Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral. A ementa desse acórdão tem o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015).

    9. Para melhor elucidar essa questão, transcrevo o seguinte trecho do voto do e. Relator, Ministro Gilmar Mendes:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. (...)
Por conseguinte, voto no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988 
Dessarte, entendo que, no caso, o princípio da segurança jurídica recomenda que seja mitigado o princípio da nulidade da lei inconstitucional, com a consequente modulação dos efeitos da presente decisão, de modo a resguardar as legítimas expectativas dos trabalhadores brasileiros, as quais se pautavam em manifestações, até então inequívocas, do Tribunal competente para dar a última palavra sobre a interpretação da Constituição e da Corte responsável pela uniformização da legislação trabalhista.” (grifos nossos).

    10. Observo que o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno em recurso extraordinário, assentou:

“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL (ART. 1.030, § 2° DO NCPC). 1. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
2. CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VERBAS CONTRATUAIS. DIREITO AO SALDO SALÁRIO E AO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. 2.1. TERMO A QUO CONTADO DA DATA DA EFETIVA LESÃO. ARE 709.212/DF (TEMA 608). MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE ALCANÇA OS PROCESSOS JÁ EM TRAMITAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO.
1. De acordo com o disposto no art. 1.021, § 1º do CPC/2015, incumbe ao recorrente o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada por agravo interno. Não havendo, porém, sequer exposição da distinção do caso julgado com o paradigma nem tampouco da superação do precedente, não se conhece do agravo interno.
2. O Supremo Tribunal Federal, em 15/02/2014, ao apreciar o ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos a esse entendimento, definindo o seguinte: ‘Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’.
2.1 O marco regulatório utilizado para a modulação de efeitos da decisão da Suprema Corte, que até então entendia pelo prazo de prescrição tributário das verbas de FGTS não depositadas, foi, única e exclusivamente, o termo inicial da lesão, isto é, a data da ciência da inexistência de depósitos na conta do trabalhador, em nenhum momento se referindo o julgado à data de ajuizamento da respectiva ação de cobrança. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.”  (e-doc. 4, p. 1-2).

    11. Do voto do relator, extraio o seguinte trecho:

“Com relação à temática afeta à equiparação salarial por desvio de função, em que pese o recorrente argumentar suposta ofensa ao decidido no recurso repetitivo REsp nº 1.091.539/AP (Tema 14), além de súmula 378 daquele sodalício, em vez de atacar os fundamentos da referida decisão, não discorreu uma linha sequer a respeito da inaplicabilidade do tema 916 e súmula vinculante 37 ao caso em disceptação.
Por oportuno, deveria a agravante ter exposto eventual equívoco desta Presidência em promover o juízo de adequação do caso concreto ao padrão decisório estabelecido pelo STF, sob argumento de que se trataria de modelo decisório inaplicável à hipótese dos autos (distinguishing) ou orientação já superada (overruling), possibilitando, com isso, discussão acerca da inaplicabilidade do paradigma à hipótese vertente.
Ora, em um sistema processual que impõe a observância de precedentes originários dos tribunais superiores em julgamento de demandas repetitivas, são as técnicas de transposição do padrão decisório – distinção e superação – os instrumentos de que se devem valer as partes para demonstrar que houve modificação do entendimento sedimentado pelo superior respectivo ou que as peculiaridades do caso cotejado impedem a aplicação do precedente obrigatório.
In casu, estreme de dúvida, portanto, que a insurgente, ao se valer das razões expostas no recurso sub examine, não se desincumbiu do ônus de impugnação específica a que estava jungida em razão dos ditames do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. Inviável, portanto, o agravo interno manejado, conforme precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal: (...)
Com relação ao prazo prescricional para cobrança do FGTS não depositado, no ARE 709.212, o Pretório Excelso decidiu no seguinte sentido:
‘Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).’
Por sua vez, ao modular os efeitos da decisão, assentou:
‘A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.’
Como se observa, o marco regulatório utilizado para a modulação de efeitos da decisão da Suprema Corte, que até então entendia pelo prazo de prescrição tributário das verbas de FGTS não depositados, foi, única e exclusivamente, o termo inicial da lesão, isto é, a data da ciência da inexistência de depósitos na conta do trabalhador, em nenhum momento se referindo o julgado à data de ajuizamento da respectiva ação de cobrança.
Disto decorre a interpretação legítima de que a modulação alcança quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.
Com efeito, no julgamento da apelação da parte autora, a Primeira Câmara Cível, soberana na análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que:
‘(...) In casu, há que se perquirir o que ocorreu primeiro. Tendo a reclamante requerido o FGTS a partir da competência de maio de 2007, a prescrição trintenária ocorreria apenas em maio de 2037. Já a prescrição quinquenal, a contar a partir de 13.11.2014, alcançará o seu termo em 13.11.2019. Veja-se que o prazo a ser aplicado é o de cinco anos a partir de 13.11.2014, e não o de cinco anos anteriores ao ajuizamento.
A prescrição parcial quinquenal é apenas para o FGTS não depositado a partir da data da decisão (13.11.2014).’ (...)
Deste modo, percebe-se que os julgados que consideram a data do ajuizamento da ação como termo inicial para aferição do prazo prescricional para cobrança das verbas de FGTS não andam em harmonia com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, que considera a data da lesão como o marco inicial para aferição da prescrição.” (e-doc. 4, p. 6-10).

    12. Desse modo, concluo que na decisão reclamada não se observou adequadamente a orientação firmada no julgamento do ARE nº 709.212-RG/DF, ao afirmar que à hipótese em tela se aplica a prescrição quinquenal, consoante ilustra recente precedente da Segunda Turma deste STF:

“Agravo regimental em reclamação. FGTS. Tema nº 608 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Prescrição. Prazo. Termo inicial anterior a 13/11/14. Prazo quinquenal. Teratologia. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. Na análise do direito ao FGTS cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito) é anterior a 13/11/14, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/14. 2. Não se extrai prazo prescricional quinquenal da regra de “5 anos, a partir [da decisão no ARE nº 709.212 – vinculado ao Tema nº 608 da RG]”, constituindo a regra o prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somado ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14, devendo ser inferior a 30 anos em 13/11/19 para ser aplicado. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”.
(Rcl nº 58.463-AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 05/06/2024; grifos nossos).

    13. Por elucidativo, cito o seguinte trecho do voto do eminente Min. Dias Toffoli, proferido no supracitado julgamento (grifos e destaques no original):
 
“(...) Não se extrai prazo prescricional quinquenal da regra de “5 anos, a partir desta decisão”. Essa conclusão é reforçada por exemplificação feita pelo Ministro Gilmar Mendes no voto que conduziu o julgamento paradigma:
“Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifos nossos)
Na hipótese exemplificada pelo Ministro Gilmar Mendes, pela regra de “5 anos, a contar da data do presente julgamento”, o prazo prescricional será de 28 (vinte e oito) anos – 5 anos somados aos “23 anos” já transcorridos até 13/11/14, encerrando-se o prazo prescricional em 13/11/19. 
Há, assim, um prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somados ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14, devendo ser inferior a trinta anos em 13/11/19 para ser aplicado, uma vez que, na hipótese, nos termos do voto que conduziu o julgamento paradigma, “aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

    14. No ensejo, cito, ainda, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO ARE 709.212 (TEMA 608). INOCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 57.883-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos nossos).

    15. Nesse contexto, tendo sido a ação de cobrança ajuizada na data de 10/11/2015, portanto, anteriormente ao prazo estabelecido de 5 (cinco) anos, a contar de 13/11/2014 (até 13/11/2019), nos termos assentados na modulação, ficta caracterizada aplicação equivocada da tese firmada por esta Suprema Corte no Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral. 

    16. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 16/04/2023 (e-doc. 7) e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja prolatada, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal no Tema nº 608 da Repercussão Geral (ARE nº 709.212/DF) ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 21 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator